Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se inovação recursal, pois a apelante teria apresentado fundamentos fáticos e jurídicos que não foram objeto da petição inicial (ID. 56488264). Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, e art. 1.013, § 1o, todos do CPC, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inovação recursal. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12